Tribunal: STF
Processo: ARE 1350169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO. MARCAÇÕES EFETUADAS PELA VÍTIMA, NAS CÉDULAS QUE DETINHA, DEIXANDO-AS NO LOCAL DE COSTUME, NÃO IMPORTOU EM INDUZIMENTO À PRÁTICA DELITIVA. PLEITO DESCABIDO. DOSIMETRIA. CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO DE FURTO, PREVISTO NO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RES FURTIVA QUE SUPERA O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NO MAIS, PLEITO RELACIONADO AO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CUJO EXAME INCUMBE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. O fato da vítima ter efetuado marcações nas cédulas espoliadas, deixando as no local de costume, não importa em provocação ou induzimento à prática delitiva, razão pela qual não há falar em crime impossível, visto que tais atitudes foram tomadas tão somente para facilitar a identificação do larápio.



    2. Inviável a aplicação do privilégio constante do art. 155, § 2°, do Código Penal, se, a despeito da primariedade da acusada, a res furtiva, por superar o salário mínimo vigente à época dos fatos, não é considerada de pequeno valor.



    3. Não merece conhecimento o pedido recursal de concessão de justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, por ser matéria cujo exame incumbe ao juízo de primeiro grau.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:



    "A Lei n. 13.964/2019, denominada 'Pacote Anticrime', introduziu o instituto do acordo de não persecução penal por meio do art. 28-A do Código de Processo Penal, in verbis:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...]



    Não obstante, o dispositivo em questão não tratou explicitamente acerca do limite temporal para oferecimento do benefício, e, como a alteração passou a vigorar a partir do dia 23/01/2020, ainda são escassas as lições doutrinárias sobre o tema e, ainda mais, os precedentes dos Tribunais Pátrios.



    Nesta Corte de Justiça, por exemplo, não há uma posição consolidada entre as Câmaras Criminais.



    Nesse sentido, tem-se que a Segunda Câmara Criminal admite a baixa dos autos à origem para que seja oportunizada a propositura do acordo:



    (...)



    In casu, compulsando-se os autos, observa-se que a denúncia foi recebida em 22/02/2019 (Evento 47 dos autos da ação penal) e a sentença de primeiro grau foi publicada em 27/09/2019 (Evento 74 dos autos da ação penal), antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019, com entrada em vigor após o lapso temporal de 30 (trinta) dias.



    Ressalta-se que, embora se trate de alteração do Código de Processo Penal, é inegável a natureza mista do acordo de não persecução criminal, uma vez que o seu eventual cumprimento acarretará em extinção da punibilidade, de modo que, nos termos do inciso XL do art. 5 2 da Constituição Federal, está sujeita ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica.



    Entretanto, não há qualquer indicativo de que a intenção do legislador era permitir o oferecimento do referido acordo nos processos em andamento quando já ultrapassado o marco do recebimento da denúncia - e menos ainda nos feitos que já se encontram na fase recursal.



    Além disso, outra importante consideração a ser feita é que a medida parece não coadunar com um dos principais propósitos do instituto, qual seja, o descongestionamento do Poder Judiciário.



    Logo, entender pela possibilidade de oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia seria uma medida incompatível com o referido pressuposto do instituto.



    A propósito, a título de reforçar o entendimento acima exposto, vale dizer que o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, por meio de uma Comissão Especial - GNCCRIM, formulou diversos enunciados interpretativos do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), dos quais o Enunciado n. 20 trata da retroatividade do artigo 28-A da referida Lei, nos seguintes termos: 



    (...)



    Assim é que, sob todos os vieses analisados, vê-se que não há como ser acolhido o pedido de sobrestamento e remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para a análise da possibilidade de acordo de não persecução penal - ANPP, na forma da Lei n. 13.964/19, no caso, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal, com condenação da ora embargante pela conduta tipificada no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente